Tribunal: TJMT
Processo: 0021342-65.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021342-65.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDELTON RODRIGUES MARINHO - CPF: 431.577.851-68 (APELANTE), NUBIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 009.505.061-25 (APELANTE), JOAO PAULO BARBOSA MARINHO - CPF: 033.499.611-26 (APELANTE), FABRICIO DOS SANTOS BARROS - CPF: 045.626.931-26 (APELANTE), EDER COMINATTO DE ANDRADE - CPF: 695.200.461-00 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 323.669.739-34 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), VALDIVINO GOMES DE BRITO - CPF: 487.664.961-87 (APELADO), SIDINEI LUIZ VEDANA - CPF: 366.114.840-00 (APELADO), DIEGO BRITO DA SILVA - CPF: 022.409.871-38 (APELADO), LUIZ THIAGO DA SILVA FARIAS - CPF: 008.007.041-85 (APELADO), VALDENIR COSME DE PAIVA - CPF: 478.985.342-04 (APELADO), ANIZIO FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 379.958.711-04 (APELADO), JULIO CESAR BARBOSA MARINHO (VÍTIMA), JULIO CESAR BARBOSA MARINHO - CPF: 702.256.151-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO LUIZ DE ANDRADE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO APELADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –POSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES A POR EM DÚVIDA A TESE ACOLHIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

O decote das
qualificadoras
, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021342-65.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO LUIZ DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, impronunciou com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal,
ANTÔNIO LUIZ DE ANDRADE
da acusação de ter incorrido na prática delitiva de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, constante no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (id. 167649472).

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal (id. 167649478).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da impronúncia (id. 167649482).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto, para que o apelado seja pronunciado como incurso nas penas do art. 121,

I e IV, do Código Penal (id. 169690188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO LUIZ DE ANDRADE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelado ANTÔNIO LUIZ ANDRADE imputando-lhe a prática descrita no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, narrando os fatos nos seguintes termos (id. 167643558):

“Consta dos referidos autos que no dia 20 de agosto de 2016, por volta das 11h30min, À Rua V, n.° 221, em frente a oficina mecânica, Bairro Nova Esperança II, nesta Capital, ANTÓNIO LUIZ DE ANDRADE, agindo com
animus necandi,
por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Júlio César Barbosa Marinho.

Apurou-se que dois dias antes do homicídio a vítima Júlio César, acompanhado de terceiros, adentraram no estabelecimento comercial do denunciado, denominado de Empresa Kalinca Caminhões, ocasião em que furtaram pneus, rodas, chave de carro e um revólver.

O denunciado Antônio Luiz, sabedor de que o ofendido era um dos autores do furto, movido pela vingança, dirigiu-se até a rua onde a vítima caminhava distraidamente, momento em que surpreendeu-a com dois disparos de arma de fogo, que atingiram-lhe o pescoço e a cabeça, causando a sua morte (laudo de necropsia às fls. 21/39)”.

A materialidade está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 167643558, p. 10), pela certidão de óbito (id. 167643559, p. 08), bem como pelo laudo pericial (id. 167643559, p. 09).

O apelado ANTÔNIO LUIZ DE ANDRADE, em solo policial e em Juízo, negou a autoria do delito, aduzindo que não tinha certeza acerca dos autores do furto na sua loja, contudo, desconfiava que a vítima seria um dos autores. Confirmou que seu filho foi com a genitora da vítima para procurá-lo. Disse que realmente possui dois veículos de cor prata, sendo deles um Etios e um Fiat Pálio.

Por fim, aduziu que na hora do crime, estava assistindo TV com seu filho, tendo saído da loja somente na parte da tarde e que o genitor da vítima inclusive esteve em sua loja vinte minutos antes do crime. Além disso, asseverou que existem boatos de que a vítima possuía dívidas com um traficante de drogas do bairro Pedra 90, acreditando que esse teria sido o motivo de sua morte.

EDER COMINATTO DE ANDRADE, filho do acusado, na fase policial e sob o crivo do contraditório, afirmou que passou a manhã inteira assistindo TV com o acusado, tendo saído da loja por volta de meio dia, quando seu genitor estava em casa dormindo.

Declarou ter ouvido dizer que o autor do delito seria um traficante do bairro Pedra 90, o qual, estava dirigindo um Gol G5, prata ao matar a vítima.

Além disso, disse que teme por sua vida, vez que soube que o irmão da vítima teria comprado uma arma, tendo passado a lhe encarar de forma ameaçadora.

As testemunhas LUIZ THIAGO DA SILVA FARIAS, RAYANY KAROLYNY DOS SANTOS e DIEGO BRITO DA SILVA, em Juízo, relataram que o acusado se encontrava em sua loja na hora dos fatos.

Lado outro, na fase inquisitiva (id. 167643559, p. 06), o genitor da vítima IDELTON RODRIGUES MARINHO, declarou que dois dias antes do homicídio, o filho do acusado o teria procurado lhe dizendo que um guarda do hotel Goiás teria visto a vítima entrar na empresa do apelado no dia do furto. Disse ainda que após muita insistência, sua esposa o levou a um local próximo de onde a vítima foi morta. Veja-se:

“QUE é genitor da vítima e disse que o mesmo era usuário de drogas, que Júlio César Barbosa Marinho era dependente químico há aproximadamente 03 anos. Que no dia do crime o declarante estava trabalhando em sua firma e telefonaram para sua nora avisando o que havia ocorrido; Que o declarante foi até o local do crime onde viu o filho caído no chão. Que o declarante acredita que Júlio César não estava devendo ninguém na região mas o declarante tem outra suspeita, pois dois antes do crime um rapaz de nome Eder que é filho de um Delegado aposentado de sobrenome Kalinca o procurou para dizer que o guarda do Hotel Goiás teria visto Júlio Cesar entrar na firma de Eder e que na ocasião houve um furto nessa firma em que foram levados: pneus, rodas, chave de carro e 01 revolver do local, Que Eder perguntou ao declarante onde estaria Júlio Cesar mas o mesmo não se encontrava em casa e com muita insistência de Eder o declarante disse que sua esposa levou Eder ao local onde Júlio Cesar costumava ficar com a namorada, Que Júlio Cesar não foi encontrado no local, que por coincidência esse local é próximo onde Júlio Cesar foi assassinado dois dias depois; Que por esse motivo o declarante desconfia mas não tem certeza que Eder esteja ligado ao assassinato de seu filho. Que Júlio Cesar em conversa com a mãe e com o declarante negou ter furtado a firma de Eder e disse que jamais teria coragem de furtar um vizinho, que o declarante disse que nem ele nem a esposa conheciam a tal namorada que Júlio Cesar dizia ter”.

Na Delegacia de Polícia (id. 167643560, p. 10), NÚBIA BARBOSA DE SOUSA, genitora da vítima, ratificou a versão apresentada por Idelton, acrescentando que o filho do acusado estava em um veículo Etios de cor prata no dia em que o levou para tentar conversar com a vítima, além de comentar acerca da mudança de comportamento do acusado,
in verbis:

“Que a declarante disse ter certeza que seu filho Julio Cesar não tinha dividas com ninguém. Que a declarante tomou conhecimento do assassinato de seu filho por volta das 12:00 horas e foi Roseli quem contou sobre o fato para a declarante; Que Roseli era amiga de Júlio Cesar e ele frequentava muito a casa de Roseli; Que Roseli mora na mesma rua que Júlio Cesar faleceu. Que dias antes do assassinato de Júlio, seu genitor o senhor Idelton foi na empresa de guinchos chamada Kalinca que fica ao lado da casa onde reside para usar a impressora e chegando lá conversou com Eder que é filho do proprietário da empresa; Que Eder contou a Idelton (esposo da declarante) que haviam furtado a loja, mas não entrou em maiores detalhes. Que Idelton retornou para casa e minutos depois Eder o chamou novamente para conversar pelo muro de casa e Eder detalhou quais foram os objetos que haviam sido furtados da loja, sendo: Pneus, chave de carro, 01 revólver que pertencia ao pai de Eder; Que a declarante só sabe dizer o sobrenome do pai de Eder que é Kalinca e o mesmo se apresenta como um policial aposentado; Que Eder disse na frente da declarante e de seu esposo Idelton que o segurança do Hotel Goiás que fica na mesma rua da loja Kalinca havia lhe contado que quem havia furtado a loja Kalinca teria sido Julio Cesar Barbosa Marinho; Que a declarante contestou o fato e disse que se Eder quisesse poderia até chamar a Polícia para esclarecer os fatos e senhor Idelton disse que levaria Eder até o local onde Júlio Cesar costuma ficar com amigos e a namorada para provar que seu filho Júlio não tinha envolvimento com o furto; Que foi a declarante que levou Eder até o local onde Júlio Cesar costumava ficar para que Eder pudesse conversar com o Júlio e esclarecer sobre o fato. Que ao chegarem ao local Júlio não se encontrava por lá e a declarante foi embora com Eder; Que Júlio em conversa pelo facebook com a declarante alegou estar em Várzea Grande e negou os fatos dizendo que não era doido de furtar vizinhos. Que Eder disse que iria atrás de amigos Policiais Civis que estavam por perto para tentar encontrar os objetos furtados, mas não obtiveram êxito. Que após dois dias Júlio Cesar foi assassinado no mesmo local onde a declarante havia levado Eder para tentar localizar Júlio Cesar. Que o local onde a declarante levou Eder é no bairro Nova Esperança. Que a declarante achou o fato muito estranho, pois justamente onde havia levado Eder ocorreu o homicídio. Que a declarante desconfia que tenha sido EDER ou alguém a seu mando que tenha assassinado seu filho Júlio Cesar; Que a declarante disse que no local onde ocorreu o crime, testemunhas disseram ter visto um carro prata; Que a declarante disse que Eder possui dois carros pratas em sua garagem, inclusive quando levou Eder para tentar encontrar com seu filho havia ido no veículo Ethios cor prata pertencente a Eder. Que a declarante ressalta que moravam apenas há 01 ano e 06 meses no bairro Nova Esperança e Júlio Cesar não tinha inimizades não devia ninguém nem tinha rixa pessoal naquela região e a única suspeita que possui é EDER. Que a declarante observou que depois que Julio Cesar foi assassinado a loja Kalinca tem ficado com os portões fechados, fato que não ocorria antes de ter acontecido o crime e também foram colocadas câmeras na externa da loja”.

Em Juízo, ratificou parcialmente a versão apresentada em solo policial, alegando não se recordar em qual veículo o filho do recorrido dirigia no dia em que foram procurar a vítima para apurar a autoria do furto praticado na empresa do acusado.

Perante a autoridade policial, o irmão da vítima JOÃO PAULO BARBOSA MARINHO, disse que Éder, filho do apelado, teria lhe dito que a vítima era um dos autores do furto ocorrido na loja do acusado, além de lhe dizer que seu pai a mataria se a localizasse.

Relatou, ainda, ter tomado conhecimento de que “Mutante”, suspeito de furtar a loja do acusado em coautoria com a vítima, teria fugido por temer que Antônio o matasse. Disse ainda, que um funcionário da loja do acusado de alcunha “Neguinho” teria lhe contado que os demais funcionários estariam comentando que Antônio teria matado Júlio César.

Além disso, ratificando a versão apresentada por sua genitora, comentou sobre a mudança de comportamento do acusado (id. 167643560, p. 12).

A testemunha FABRÍCIO DOS SANTOS BARROS, funcionário do acusado, conhecido como “Neguinho”, ao ser ouvido pela autoridade policial, asseverou que ouviu boatos de que Antônio Luiz seria o autor do homicídio e que o acusado, após a ocorrência do crime, teria mudado de comportamento, vez que andava tenso por estar sendo acusado pela vizinhança da prática do delito, tendo, inclusive, instalado câmeras e mantido o portão de sua loja fechado.

Afirmou que o acusado teria lhe dito que
“se alguém fosse tentar intimidá-lo ele iria sacar uma arma e sacou uma arma mostrando as munições que havia comprado”.

Declarou que no dia dos fatos, teria saído da empresa por volta das onze horas e que se encontravam na empresa somente o filho do acusado e o genitor da vítima.

Ao final, disse que a vítima seria uma das autoras do furto e que Nadiel, um dos coautores, teria fugido com medo do acusado, além de que a vizinhança estava imputando ao acusado a autoria do delito.

A testemunha RICKSON RAMOS SANTOS, ao ser ouvido em solo policial, afirmou que estava em sua casa e ao escutar um disparo de arma de fogo, se dirigiu prontamente para fora de sua residência, e avistado um veículo de marca TOYOTA de cor prata, onde se encontrava um homem forte, careca, com barba e branco, momento em que este efetuou mais três disparos de arma de fogo e empreendido fuga. Confira-se:

“QUE declara na data do crime no horário do almoço, estava em sua residência realizando uma reforma, quando ao sair a frente da casa, percebeu que a Vítima estava descendo sozinha com sua bicicleta e como eram amigos o depoente acreditou que a Vítima estaria indo até sua residência; QUE então a Vítima parou em frente a mecânica e chamou por Beto, sendo o mesmo proprietário do local, momento em que o depoente retornou para seu quintal com a finalidade de prosseguir sua reforma; QUE afirma que no momento em que estava entrando ouviu Beto responder a Vítima e dizer que estava no banheiro, mas já estava indo; QUE alguns minutos após, o depoente ouviu um disparo de arma de fogo e logo correu para a frente para ver o que era, momento em que visualizou um veículo marca TOYOTA de cor prata, com 04 portas estando no interior do mesmo um homem, forte, careca, com barba e branco, tendo este homem efetuado mais 03 (três) disparos de arma de fogo contra a Vítima e empreendido fuga em direção ao interior do bairro; QUE o depoente afirma que havia apenas o condutor no interior do veículo; QUE após o veículo deixar o local, o depoente se aproximou da Vítima que já estava caída ao solo e percebeu que o mesmo estava sem vida; QUE logo começaram a surgir diversos comentários de que a Vítima teria sido morta devido um Furto praticado em uma Empresa localizada na BR, próximo à Avenida Fernando Côrrea da Costa; QUE a Vítima teria furtado uma máquina de solda e uma arma de fogo; QUE após ter praticado o Furto a Vítima mudou seu comportamento e sempre parecia estar preocupado, não querendo mais andar sozinho, mas não especificou o que estaria ocorrendo; QUE ainda o depoente afirma ter ouvido em um bar de que após a morte da Vítima, o proprietário desta Empresa, teria ido ao bairro e feito ameaças aos "comparsas" da Vítima, dizendo que "iria pegar um a um"; QUE o proprietário desta Empresa se identifica no bairro como Policial Civil e todos os moradores acreditam que o mesmo seja um policial, motivo pelo qual muitos não queriam colaborar com a investigação do crime em tela; QUE a aproximadamente 02 (dois) meses, o depoente estava deixando seu trabalho e ao passar em frente a Empresa denominada Ágil, foi abordado pelo mesmo homem que matou a Vítima, sendo que nesta ocasião o mesmo estava utilizando o mesmo veículo do dia do crime; QUE então o tal homem disse para o depoente não ficar por ali não, dizendo ainda que era Policial Civil e já havia prendido "muita gente", sendo que após esta abordagem o depoente prosseguiu em seu caminho; QUE NESTE ATO É APRESENTADO AO DEPOENTE A TOMADA FOTOGRÁFICA DE ANTONIO LUIZ DE ANDRADE e o depoente afirma com convicção tratar-se da mesma pessoa que de dentro de um veículo marca TOYOTA efetuou 04 (quatro) disparos contra a Vítima JULIO CESAR BARBOSA MARINHO que foi a óbito no local; QUE NESTE ATO ainda é apresentado ao depoente diversas imagens de veículos marca TOYOTA com 04(quatro) portas na cor prata e o depoente RECONHECE COM CONVICÇÃO que o Suspeito ANTONIO LUIZ DE ANDRADE estava utilizando no dia do crime um veículo ETIOS modelo SEDAN, marca TOYOTA de cor prata, com 4 portas”.

Foi juntado aos autos termo de reconhecimento fotográfico, constando que foram mostradas diversas fotografias, tendo a testemunha apontado o acusado como autor do delito (id. 167643564, p. 05).

Em Juízo, a testemunha ratificou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, acrescentando somente que a vítima era do Comando Vermelho e alguns amigos teriam seguido o suposto autor dos fatos, bem como não se recordou.

Confirmou, ainda, ter reconhecido o acusado por fotografia na fase inquisitiva, além de ter realizado o reconhecimento novamente sob o crivo do contraditório.

Disse também que o crime teria sido motivado pelo furto cometido na empresa do acusado.

Por fim, foi realizada busca e apreensão na loja do acusado onde foram apreendidos um coldre de munição, uma munição calibre .380, dois cartuchos calibre .38 e uma caixa de arma de fogo vazia (id. 167643572, p. 09).

Saliento, inicialmente, que ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido às formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho.

In casu
, verifica-se que o reconhecimento do apelado pela testemunha Rickson Ramos Santos, não encontra substrato exclusivamente em reconhecimento por fotografia ocorrido na fase extrajudicial, sobretudo porque reiterou sua identificação em juízo de maneira contundente.

Além disso, conforme consta do relatório de investigação preliminar (id. 167643560, p. 06), confirmando a versão apresentada pelo genitor da vítima, em entrevista com o proprietário de uma oficina mecânica LUZIMAR CORREIA DOS SANTOS, local onde os fatos ocorreram, os investigadores da Polícia Judiciária Civil receberam a informação de que ao ouvir os disparos de arma de fogo, este teria visualizado um veículo prata em fuga (id. 167643560, p. 07)

Saliente-se que em julgados recentes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesse mesmo sentido, consignando que:
“
o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC no 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RHC: 227616 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)

Sendo assim, constato que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia foi ratificado em Juízo.

Demais disso, pode-se verificar que não há versão única acerca da autoria do delito, e por ser o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, há indícios da ocorrência da qualificadora do motivo torpe, vez que, conforme consta dos autos, mormente pelo depoimento da testemunha Rickson Ramos Santos, sob o crivo do contraditório, o crime teria sido motivado por ter a vítima furtado a loja de propriedade do acusado.

Assim, não é manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe, porquanto há nos autos indícios de que o recorrente teria, em tese, matado a vítima por esta ter furtado a sua empresa.

Lado outro, não há indícios mínimos de que o acusado tenha surpreendido a vítima, visto que não há testemunha ocular do momento em que o suposto autor dos fatos tenha ceifado a vida da vítima.

Sendo assim, deixo de considerar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, para pronunciar o acusado, em tese, pela prática do crime de homicídio qualificado somente pelo motivo torpe.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para pronunciar
ANTONIO LUIZ DE ANDRADE pela prática, em tese, do delito de
homicídio qualificado somente pelo motivo torpe, previsto no artigo 121, §2o, I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023